Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. HOME CARE. FORNECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. DECISÃO MANTIDA.
1. É reconhecida a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada de urgência para ser o plano de saúde obrigado ao fornecimento de tratamento médico domiciliar.
2. A elegibilidade de paciente para o acesso ao home care ou mesmo a alteração de seu quadro clínico deverão ser aferidos após dilação probatória e sob crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A demonstração de que a paciente se encontrava em tratamento domiciliar antes da internação hospitalar e pretensão de retorno ao home care, aliada à prescrição médica, autorizam a medida antecipatória, na forma prevista no art. 300 do CPC.
4. Não há que se falar em irreversibilidade da medida, pois uma vez provada a desnecessidade da internação domiciliar, será possível requerer o reparo de eventuais prejuízos, nos termos do art. 302 do CPC.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.